Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a dosagem da pena efetuada pelo Juízo quando em observância aos preceitos legais, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.